Tribunal: TJES
Processo: 5000526-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 202). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em face de decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a Recurso Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 202 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida, ao determinar que o Município ressarça apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte contrária, violou o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.107.543/SP (Tema 202).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido expressamente reconheceu a aplicabilidade do artigo 39 da Lei nº 6.830/80 em favor da Fazenda Pública, determinando o ressarcimento apenas das custas adiantadas pela parte adversa.

O entendimento adotado está alinhado ao precedente vinculante do STJ no Tema 202, que afasta o adiantamento de despesas pela Fazenda Pública, mas assegura o reembolso das custas à parte vencedora, caso vencida a Fazenda.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e o precedente do STJ, não há fundamento para o provimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É compatível com o Tema 202 do STJ a decisão que determina à Fazenda Pública o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte contrária, não sendo exigível o pagamento antecipado de despesas pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, Tema 202.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE ADVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 202). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória em face de decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a Recurso Especial, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 202 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida, ao determinar que o Município ressarça apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte contrária, violou o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.107.543/SP (Tema 202).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido expressamente reconheceu a aplicabilidade do artigo 39 da Lei nº 6.830/80 em favor da Fazenda Pública, determinando o ressarcimento apenas das custas adiantadas pela parte adversa.

O entendimento adotado está alinhado ao precedente vinculante do STJ no Tema 202, que afasta o adiantamento de despesas pela Fazenda Pública, mas assegura o reembolso das custas à parte vencedora, caso vencida a Fazenda.

Inexistindo divergência entre o acórdão recorrido e o precedente do STJ, não há fundamento para o provimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É compatível com o Tema 202 do STJ a decisão que determina à Fazenda Pública o ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte contrária, não sendo exigível o pagamento antecipado de despesas pela Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010, Tema 202.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Corregedoria

Composição de julgamento: Corregedoria - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000526-15.2017.8.08.0024

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8457511), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7991605), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao Recurso Especial manejado contra
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.107.543/SP (Tema 202), sob o fundamento de que estaria dispensado de recolher as custas processuais adiantadas pela Agravada, na medida em que restou parcialmente vencido.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

Cuida-se de
RECURSO ESPECIAL
(id. 6047752) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com fulcro no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 3603729), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, assim ementado:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CUSTAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - ISENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

3. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000526-15.2017.8.08.0024, Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/2022.

Opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5808228).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 39, da Lei nº 6.830/80 bem como ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 6660145).

Segundo afirmado pelo Recorrente,
“deve ser reformado o v. acórdão que condenou o município de Vitória ao pagamento integral das custas processuais ‘... adiantadas pela parte contrária’, tendo em vista que o ente político municipal não restou vencido, mas parcialmente vencido”
, sendo que
“Além de violar o art. 39 da Lei n.º 6.830/80, o v. decisum recorrido materializa violação ao disposto no art. 927, inc. III do CPC, visto que se revela manifestamente incompatível com o Precedente fixado por esse Colendo Sodalício no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP [Tema 202]”
(p. 10).

Por sua vez, o Órgão Fracionário justificou que
“a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de minha relatoria, é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.”

Nesse contexto, vislumbra-se a conformidade do
decisum
impugnado com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania em caráter de repetitividade recursal no
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] 4.
Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. [...].

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010).

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Desembargador WILLIAN SILVA

Corregedor-Geral da Justiça
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no artigo 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal,
que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

Sob esse prisma, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de repetitividade recursal, no julgamento do
REsp 1.107.543/SP (Tema 202)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício

está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão 04-08/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 04.08.2025 a 08.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.